Tribunal: TJDFT
Processo: 0729861-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729861-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: ELVANIA SILVERIA FERREIRA PINTO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao contraditório, intime-se a parte agravante para, caso queira, manifestar-se sobre os documentos juntados em contrarrazões pela recorrida ELVANIA SILVERIA FERREIRA PINTO (id. 40726370), bem como acerca da alegação de litigância de má-fé. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora